Tribunal: TJES
Processo: 5032723-76.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032723-76.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NICOLAS LIMA TOREZANI MORETISSON

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL SESA Nº 002/2024. CARGO DE ENFERMEIRO II. ANÁLISE DE TÍTULOS. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CLARA E OBJETIVA. DECLARAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. BOA-FÉ SUBJETIVA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato eliminado de processo seletivo simplificado promovido pela SESA/ES, sob a alegação de que apresentou documento apto a comprovar experiência mínima exigida para o cargo de Enfermeiro II na área de nefrologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se a declaração genérica de vínculo profissional, desacompanhada de detalhamento quanto ao local de atuação e à área específica exigida pelo edital, é suficiente para fins de pontuação na análise de títulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do certame estabelece expressamente que a experiência profissional deve ser comprovada no momento da inscrição, mediante documentação clara, sem possibilidade de complementação posterior.

4. O documento apresentado pelo apelante limita-se a informar o cargo de “enfermeiro” exercido em clínica privada, sem especificar o setor de atuação (nefrologia) ou atividades desempenhadas, o que inviabiliza a aferição do critério objetivo fixado pelo edital.

5. A atuação da comissão avaliadora, ao indeferir a pontuação e promover a exclusão do candidato, observou fielmente os princípios da legalidade, vinculação ao edital, impessoalidade e isonomia.

6. A tentativa de suprir a deficiência documental em sede recursal administrativa encontra óbice em cláusula editalícia expressa, não havendo ilegalidade ou desvio de finalidade no ato administrativo impugnado.

7. A boa-fé do candidato não afasta a exigência de cumprimento integral e tempestivo das regras do certame, sob pena de comprometer a isonomia entre os concorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública pode desconsiderar título apresentado por candidato em processo seletivo quando o documento não comprova, de forma inequívoca, a experiência profissional exigida, conforme critérios do edital. 2. A vinculação ao edital e a exigência de comprovação tempestiva e objetiva da experiência profissional são instrumentos legítimos de proteção à isonomia e à segurança jurídica no concurso público.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, caput e inciso II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCiv n.º 0005693-59.2021.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 01/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5032723-76.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: NICOLAS LIMA TOREZANI MORETISSON
Advogado do(a) APELANTE: RENATA ARAUJO DA CRUZ SILVA FERREIRA - ES24426-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Nicolas Lima Torezani Moretisson (ID. 14847572) contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, em síntese, julgou improcedente o pedido inicial, consistente na anulação do ato administrativo que o excluiu de processo seletivo simplificado regido pelo Edital SESA n.º 002/2024, para o cargo de Enfermeiro II.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Considerando as razões recursais, os motivos adotados pelo juízo na origem e o ponto nodal da apelação, tenho que a controvérsia reside na interpretação e aplicação das regras editalícias relativas à fase de análise de títulos, especificamente quanto à comprovação da experiência mínima de 6 (seis) meses em determinadas áreas de atuação profissional, dentre as quais se inclui o serviço de nefrologia.

Em observância ao art. 37, caput e inciso II, da Constituição Federal, a Administração Pública, ao conduzir certames seletivos, deve pautar sua atuação pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, sobretudo, pela estrita vinculação ao edital, que constitui verdadeira norma interna do concurso. O edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, funcionando como garantia de segurança jurídica, previsibilidade e isonomia entre os concorrentes.

Assim, não pode a Administração dele se afastar sem incorrer em ofensa direta aos parâmetros constitucionais que regem o acesso aos cargos e empregos públicos. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – VINCULAÇÃO AO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. O edital rege as regras do certame e se aplica igualitariamente a todos aqueles que estão participando do certame, submetendo tanto os participantes, quanto a Administração ao Princípio da Vinculação ao Edital. Desse modo, é cediço que a Administração Pública, ao assegurar a vinculação ao edital, acaba por garantir o necessário tratamento igualitário de todos os concorrentes – que se submeterão às mesmas regras – e, com isso, garantir a eficácia dos princípios da legalidade e impessoalidade [...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005693-59.2021.8.08 .0024, Relator.: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível).

No caso concreto, consta do edital (item 9.4 e seguintes) que a análise da documentação comprobatória de títulos será realizada exclusivamente com base nos documentos apresentados no ato da inscrição, não sendo admitida complementação posterior. Tal regra visa assegurar a igualdade de condições entre os candidatos, evitando a introdução de elementos novos após o encerramento da fase respectiva.

O apelante, embora tenha apresentado declaração de vínculo com a empresa MedSolution, não logrou comprovar de forma clara, objetiva e suficiente que sua atuação profissional se deu em “serviço de nefrologia”, nos moldes e termos exigidos pelo edital.

O primeiro documento apresentado, juntado pela apelada sob o ID. 14847540, é datado de julho de 2023 e limita-se a informar que
“Nicolas Lima Torezani [...] foi um de nossos colaboradores que atuou na empresa desde o dia 13/10/2022 até o dia 15/02/2023 exercendo o cargo de enfermeiro”
, sem qualquer referência ao local de atuação dentro da estrutura da clínica, tampouco à especialidade da unidade, atividades desenvolvidas, setor técnico, público atendido ou vínculo com procedimentos típicos da área de nefrologia.

Assim, o tempo de serviço apresentado na empresa MedSolution não foi considerado para efeito de pontuação na fase de análise de títulos, pois não especifica o local de atuação do candidato, requisito expressamente previsto no edital. Conforme as regras do certame, a comprovação da experiência deveria ser feita por meio de documentação que permitisse à banca avaliadora verificar, com clareza e segurança, a correspondência entre a experiência alegada e o campo de atuação exigido.

A tentativa de suprir eventual omissão mediante apresentação de documento complementar na fase recursal administrativa encontra óbice na regra editalícia expressa, o que afasta a alegada ilegalidade do ato de indeferimento.

Não se desconhece que o apelante agiu com aparente boa-fé ao apresentar documentação complementar; no entanto, a boa-fé subjetiva do candidato não é suficiente para afastar o dever de cumprimento das exigências editalícias, sobretudo quando o vício identificado compromete a aferição objetiva e isonômica dos títulos.

A pretensão de reforma da sentença, portanto, encontra óbice na ausência de ilegalidade ou desvio de finalidade no ato administrativo impugnado, não se podendo imputar à Administração comportamento abusivo ou contrário aos princípios constitucionais. Ao revés, a conduta da comissão avaliadora se mostrou coerente, técnica e vinculada às normas previamente estabelecidas.

Sob os fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.